Tribunal: TJSP
Processo: 1006421-79.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO, REJEITADO O RECURSO ADESIVO DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO, REJEITADO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
I. Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos da autora tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.
II. Ausente prova da existência de dano imaterial, mas mero aborrecimento ou frustração da autora, não se justifica a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.